Tribunal: TJMT
Processo: 1035725-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035725-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLY DE FATIMA GARCIA ORTIZ - CPF: 468.695.491-68 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 – CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2.

Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
(Precedente:

(RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

3.

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
“Ação de Cobrança no 1035725-34.2017.8.11.0041”,
ajuizada por
MARLY DE FÁTIMA GARCIA ORTIZ,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o apelante ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, acrescido de juros moratórios de 6% a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).

Em suas razões recursais o apelante aduz sobre a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e defende que os mesmos se caracterizam como contratos administrativos, regidos por normas de direito público, não se lhes aplicando, por conseguinte, as regras previstas na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, bem como que o único direito que emerge da dispensa do servidor contratado temporariamente é o saldo de vencimentos.

Acrescenta que a contratação deu-se em razão da necessidade temporária e excepcional do serviço público e que ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença quanto ao percentual dos juros de mora, e pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso. (id.32271013)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.32271017).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id.34071480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que a pretensão inicial consiste na condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora apelante, ao recolhimento do FGTS em favor de
MARLY DE FÁTIMA GARCIA ORTIZ.

O magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente em parte a ação, nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, e, via de consequência, CONDENO o requerido ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 6% (a.a) a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947). JULGO e DECLARO extinto o processo, com julgamento de mérito.

Sem condenação do requerido em custas e despesas processuais, por ser isento (art. 3o, I, da Lei no 7.603/2001).

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC. (...)”

Contra esta sentença recorre o Estado de Mato Grosso alegando a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, uma vez que a contratação deu-se em razão da necessidade temporária e excepcional do serviço público e que ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida, não se aplicando, ao caso, as regras previstas na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

Como se vê, a controvérsia recursal reside na possibilidade ou não de pagamento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
em caso de contratação temporária maculada por nulidade.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o apelante celebrou “contrato temporário” com a parte apelada para desempenhar o encargo de Profissional da Educação Básica em escola do Estado de Mato Grosso no período de
1o/04/2007

à 23/12/2017
, conforme documento nominado de “Extrato Contratos Temporários”, que relaciona os seguintes vínculos:
01.04.2007 a 31.07.2007
,
13.02.2008 a 20.12.2008
,
02.02.2009 a 24.09.2009,

1o.02.2010 a 24.12.2010
,
10.02.2011 a 24.12.201
,
03.02.12 a 22.12.12
,
29.01.13 a 21.12.13
,
03.02.14 a 12.03.14
,
12.03.14 a 23.12.14
,

04.02.15 a 19.12.15
,

11.02.16 a 24.12.16
e
09.03.17 a 23.12.17.
(id. 32270983)

Nada obstante,
in casu
não há comprovação de que a parte apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos que a contratação tenha atendido aos requisitos legais previstos na Lei federal no 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, lista as atividades que a admitem e estabelece os prazos de duração das avenças.

Ademais, a renovação sucessiva

do contrato por
11 (onze) anos
, além de extrapolar os prazos previstos em lei,
demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação efetivamente temporária, mas em preencher cargo de natureza permanente, o que evidencia a desvirtuação do caráter excepcional da contratação pelo ente público, impondo-se a nulidade do trato.

Isto porque, embora o contrato temporário seja admissível pela Constituição Federal, à luz da regra prevista no artigo 37, IX, deve ser realizado apenas quando demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.

À vista disso, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes, como é o caso do autos.

Evidenciada

a nulidade do contrato temporário
, por outro lado, nasce o direito do servidor ao recolhimento do FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [Destaquei]

Sobre o tema, também esta Corte de Justiça vem decidindo que:

APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE. É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10369551420178110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2020)

Assim, reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre o autor e Administração Pública, não restam dúvidas de que aquele possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do entendimento jurisprudencial pátrio.

Outrossim, os holerites apresentados não demonstram que o recolhimento foi realizado, tão pouco o ente público comprovou que o fez, o que impõe o pagamento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, tal como reconheceu o juízo
a quo.

Por outro lado, assiste razão ao apelante no que concerne ao índice de juros moratórios e de correção monetária, devendo ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de serem aplicados os consignados no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso somente para determinar que os juros moratórios e a correção monetária obedeçam aos termos do Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020